Tribunal: CARF
Processo: 10830.012687/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.012687/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.252 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
LADISLAU FRANCO LEAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
DECRETO No 70.235/72.
As regras processuais do art. 5o caput e parágrafo único e do art. 56 do Decreto
no 70.235/72 fixam o prazo de 30 dias, a contar da ciência da decisão da
primeira instância, para interposição de recurso. Findo o trintídio legal, não há
de se conhecer do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por LADISLAU FRANCO LEAL
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro –
DRJ/RJ1 –, que não acolheu a impugnação apresentada para manter a exigência R$ 50.437,68
(cinquenta mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos), em razão de ter
omitido rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal (CEF), decorrentes de decisão
judicial, no valor de R$ 82.656,92 (oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.012687/2009-53
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.252 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.012687/2009-53

noventa e dois centavos), além daqueles rendimentos recebidos do Instituto Nacional do Seguro
Nacional (INSS), no total de R$ 5.669,10 (cinco mil, seiscentos e sessenta e nove reais e dez
centavos), no ano-calendário 2004.
Em sua impugnação (f. 2/16), após transcrição de lições doutrinárias, afirma
terem sido infringidos uma gama de princípios. Afirmou que seria isento do recolhimento do
imposto de renda sobre os valores recebidos a título de FGTS.
Ao apreciar as razões declinadas, restou o acórdão da decisão vergastada assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF.
Configura omissão de rendimentos a diferença entre os
rendimentos declarados pelo Contribuinte e os informados pela
fonte pagadora em DIRF. (f. 70)

Intimado do acórdão (f. 77), em 06/01/2014 apresentou petição requerendo a
prorrogação do prazo de 30 dias – “vide” f. 80.
Em 13/02/2014 interpôs recurso voluntário (f. 85/90), alegando que (i) teria se
confundido quanto à origem do pagamento de R$ 82.656,92 (oitenta e dois mil, seiscentos e
cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos); (ii) o lançamento foi embasado em erro
material, visto que a Caixa Econômica Federal (CEF) não é a fonte pagadora, mas apenas a
depositária do Imposto de Renda Retido na Fonte, que foi restituído por determinação judicial
mediante a expedição do Precatório no 49.438; (iii) não omitiu rendimentos do trabalho
assalariado com vínculo/e ou sem vínculo empregatício; (iv) a diferença no valor indicado pela
CEF e o valor que consta no precatório existe em razão da interposição de embargos à execução,
além da incidência de juros e correção monetária; e, (v) o levantamento do precatório foi feito
por seu procurador e a quantia ainda não lhe foi repassada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de adentrar no mérito das razões recursais serão realizados alguns
apontamentos quanto à tempestividade do recurso.
Na peça recursal consta que “(...) não se conformando com o auto de
infração/notificação de lançamento e a decisão de primeira instância, da qual foi cientificado
em 13/12/2013, vem, respeitosamente, no prazo legal prorrogado por 30 dias, com amparo
no que dispõe o art. 33 do Decreto no 70.235/72, apresentar seu recurso.” (f. 85; sublinhas
deste voto)
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.252 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.012687/2009-53

Compulsada a documentação desde a apresentação do pedido de prorrogação
de prazo (f. 80) até o manejo do recurso (f. 85) não verifico ter sido o pedido – carente de
amparo legal, frise-se – acolhido. Dessa forma, considerando as regras processuais fixadas nos
art. 5o caput e parágrafo único e art. 56 do Decreto no 70.235/72, o prazo iniciou-se no dia 16 de
dezembro de 2013 (segunda-feira) – “vide” AR às f. 77 –, encerrando-se no dia 14 de janeiro
de 2014 (segunda-feira). O recurso foi apresentado em 13 de fevereiro de 2014 quando já findo,
há trinta dias, o trintídio legal.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital